Tribunal: TJDFT
Processo: 0003079-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003079-67.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON JOSE DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ART. 168, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. PENA ALTERADA. MANUTENÇÃO DO REGIME. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime sob análise restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima e das testemunhas e, também, pelas demais provas, especialmente, as documentais. 2. A pena foi alterada em razão de condenações anteriores não servirem de parâmetro para a análise negativa da personalidade. Ao contrário, o regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, semiaberto, deve ser mantido, pois está consentâneo com as circunstâncias judiciais e com o fato de o réu ser reincidente. 3. O polo passivo fora indicado na exordial acusatória, explicitando as circunstâncias do delito, em conformidade com o preceito contido no artigo 41, do Código de Processo Penal. 4. Rejeitada a preliminar e dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 168, caput e §1o, inciso II, do Código Penal, sustentando a insuficiência probatória quanto à prática do crime, e que a palavra da vítima não basta para fundamentar o decreto condenatório. Defende, ainda, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 168, caput e §1o, inciso II, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os depoimentos da vítima, das testemunhas, além das provas documentais, trouxeram a segurança necessária ao magistrado, de que aquela pessoa, descrita na exordial acusatória, de fato, incorreu na conduta criminosa, não restando dúvidas de que o recorrente foi o sujeito ativo do fato criminoso sob análise” (ID 13965523). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à pretendida alteração do regime prisional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004